Tribunal: TJSP
Processo: 0055103-54.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0055103-54.2008.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados DIRCE CORRALEIRO ACEITUNO (HERDEIRO),
MARIA LUIZA ACEITUNO (HERDEIRO) e SYLVIO ACEITUNO JUNIOR
(HERDEIRO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0055103-54.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 48546 2/3
VOTO No 48.546
APELAÇÃO CÍVEL no 0055103-54.2008.8.26.0602
No 1a Instância: 602.01.2008.055103-1
COMARCA: SOROCABA 3a. VARA CÍVEL
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADOS: DIRCE CORRALEIRO ACEITUNO, MARIA LUIZA ACEITUNO E
SYLVIO ACEITUNO JUNIOR
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - Acordo firmado
entre as partes durante o processamento do recurso –
Homologação para a produção dos devidos efeitos – Apelo
prejudicado.
Cuida-se de Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários em que Itaú
Unibanco S/A comparece perante esta Corte noticiando a transação de acordo resolvida
entre as partes. Assim sendo, pede a sua homologação bem como a extinção dos autos
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e artigo 924,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
Constata-se que a ação foi julgada parcialmente procedente e nela condenou-
se Banco Itaú S/A no pagamento de R$ 29.255,12. Houve apelação e o recurso foi
corretamente processado. Os autos foram remetidos a esta Corte e, durante o
processamento, o requerido noticiou que houve adesão dos autores ao Acordo Coletivo, já
homologado pelo STF (fls. 241).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0055103-54.2008.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 48546 3/3
Por tratar-se de recurso somente do Banco Itaú S/A, é de ser homologado o
acordo firmado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos.
A extinção da ação somente ocorrerá, tal como pretendido pelas partes, após
o cumprimento total do acordado.
Retornem os autos para a Vara de Origem. Após o anúncio do cumprimento
do que foi estabelecido, o MM. Juiz fará a extinção da ação e tomará as demais
providências.
Isto posto, é declarado prejudicado o recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator